Tribunal: TJMT
Processo: 1056575-07.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056575-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIENE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 578.712.136-87 (APELANTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

“Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.” (N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIENE BARBOSA DE OLIVEIRA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual com Danos Materiais e Morais n. 1056575-07.2020.8.11.0041, proposta por
BANCO BMG S
/
A
,
julgou improcedente o pleito autoral, bem como condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelante aduz, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo consignado, “sendo que frequentemente renovava seus empréstimos ante as dificuldades financeiras que surgiram”.

Relata que notou que o valor das parcelas, descontadas em folha de pagamento, não diminuíam e a cada novo empréstimo os valores descontados tendiam a aumentar, passando a perceber a nomenclatura dos descontos como “Cartão de Crédito BMG”. Afirma que jamais teve acesso à cartão de crédito, concluindo pela celebração de contrato diverso do pretendido.

Sustenta que no ano de 2012 “recebeu o valor de R$ 1.944,00”, e descontado pelo banco apelado a soma de R$ 10.186,03, sendo visível o locupletamento ilícito da instituição.

Argumenta que não ficou demonstrado que a apelante tinha “conhecimento da modalidade contratual abusiva levada a efeito aos descontos mensais pelo período de 09 (nove) anos na folha de pagamento da Apelante”.

Consigna que jamais assumiu nos autos n.º 1048324- 23.2020.8.11.0001 que tramitou junto ao 4º Juizado Especial da Comarca de Cuiabá, ter contratado os serviços bancários da apelada na modalidade de cartão de crédito consignado, sendo reconhecido na sentença recorrida a ausência de demonstração de utilização de cartão de crédito por parte da apelante.

Ressalta que ao firmar contrato com o banco apelado foi enganada, uma vez que teve informação de reserva de margem consignável e tão pouco foi enviado faturas do cartão ao endereço da apelante, consistindo em falha na prestação de serviço, possibilitando a amortização total do débito.

Defende que o termo de adesão é visivelmente nulo, pois viola o direito à informação e à transparência das relações de consumo, ensejando a adequação das taxas de juros e condições gerais da modalidade de empréstimo consignado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Assevera que convertida a modalidade do negócio para empréstimo consignado, “é de levar em consideração a taxa recomendada pelo Banco Central à época da celebração” “taxa de juros recomendada em 03/2012 era de 2,53% a.m.”, com valores pagos a maior restituídos em dobro.

Requesta a aplicação das Súmulas 43 e 54 do STJ, bem como da Súmula 479, do STJ, por ser “nítida a ocorrência de fraude bancária praticada por terceiro no âmbito da operação bancária que vitimou o recorrente”.

Salienta que “
o dever de indenizar moralmente

é independente da comprovação do dano, logo, in re ipsa, sendo sua ocorrência decorrente

da própria conduta da instituição bancária, não havendo se falar em mero aborrecimento da

vida cotidiana
”
.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, declarando nulo o contrato de cartão de crédito consignado, alterar a modalidade para empréstimo consignado, com a aplicação de juros indicado pelo Banco Central do Brasil; condenação da apelada à restituir o valor de R$ 7.612,01 à título de danos materiais, com correção e juros desde a data do desconto, de forma dobrada; condenação do apelado pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Pugna ainda pela condenação do apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado aponta a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o apelado que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões de apelação não enfrentariam os fundamentos da sentença, se limitando a repetir os argumentos da inicial.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

A apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando que foi levada a erro na contratação de serviços bancários junto ao apelado, acreditando ter firmado contrato de empréstimo consignado, sendo concretizada pela instituição financeira o contrato de cartão de crédito consignado.

A ação foi proposta pela apelante, pleiteando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado, com revisão de juros; condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...)Porquanto, inconteste a ciência da Autora acerca da modalidade contratual – cartão de crédito consignado, de modo que não lhe socorre o direito à sua transmudação para o de empréstimo consignado, como disposto na inicial e, como consequência, não há razoabilidade na modificação dos juros de cartão para juros de empréstimo. (...)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LUCIENE BARBOSA DE OLIVEIRA em face de BANCO BMG S/A.

Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, que suspendo por cinco anos em face da concessão da justiça gratuita. (...) (ID.
106341981
).

A apelante não nega que tenha firmado contrato com o banco apelado, mas aduz que não solicitou a contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Na exordial restou consignado que a apelante celebrou contrato de empréstimo consignado, sendo que frequentemente renovava seus empréstimos.

Já o banco apelado aponta ser induvidosa a modalidade contratada pela apelante de cartão de crédito consignado, na qual realizou saques (transferidos por TED).

Ressalta-se que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

A consumidora apelante carreou aos autos cópia do contrato firmado entre as partes nominado como “Termo de Adesão - Cartão de Crédito BMG CARD - Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, no qual se denota a menção de “valor do saque autorizado” (ID.
106341951
- Pág. 3), havendo ainda expressa autorização para desconto em folha de pagamento (ID.
106341951
- Pág. 4)

Importa destacar que, ainda restando dúvidas quanto ao conhecimento por parte da apelante, quanto à modalidade de contrato firmado, uma vez que não se depreende a utilização do cartão de crédito para compras, as consignações realizadas pela apelante, na exordial da ação
n. 1048324-23.2020.8.11.0001
, lide movida pela apelante em desfavor do apelado relativa ao mesmo contrato, ao argumentar a indevida negativação realizada pela ora apelada, aduz que

“
possui descontos do BANCO BMG, como se verifica de seus

holerites em anexo, apenas, e referentes a CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ou seja,

modalidade de crédito que permite e vincula o desconto da fatura mínima em sua folha

de pagamento, justamente para impedir com o que o consumidor incorra em

inadimplência.
”
(ID.
106341966 - Pág. 3
).

Conforme destacado pela r. sentença recorrida:

“
Assim, verifico que apesar de a Autora sustentar a abusividade

contratual, a afirmação de que foi enganada ao firmar contrato de cartão de crédito

consignado quando tinha pretensão de contratar empréstimo consignado cai por terra

diante do ajuizamento da ação n. 1048324-23.2020.8.11.0001 que tramitou perante o 4º

Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT aos 06/12/2020, na qual afirma de forma expressa

o conhecimento da modalidade levada à efeito, salientando, que a presente lide foi

distribuída em 05/12/2020, demonstrando uma aventura processual, com afirmações

conflitantes, não podendo o judiciário deixar de considerar fatos dessa natureza.

Porquanto, inconteste a ciência da Autora acerca da modalidade

contratual – cartão de crédito consignado, de modo que não lhe socorre o direito à sua

transmudação para o de empréstimo consignado, como disposto na inicial e, como

consequência, não há razoabilidade na modificação dos juros de cartão para juros de

empréstimo.
” (ID. 106341981 - Pág. 7).

Importa destacar que os elementos extraídos dos autos se revelam satisfatórios a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações, dados do negócio pactuado e afirmação expressa da apelante, não deixando dúvida do produto contratado.

Portanto, restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Acerca do tema colacionam-se arestos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
– ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.- (N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico
, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022